Tribunal: TJDFT
Processo: 0718762-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. PLANO COLLOR. SINDICATO. REPRESENTAÇÃO DE ALGUNS SINDICALIZADOS. REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO. COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 516, II, CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença de ação coletiva que tramitou na 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual determinou a redistribuição do feito aleatoriamente entre uma das Varas da Fazenda Pública, com exclusão daquele juízo, nos termos do art. 26 da Lei 11.697/2008, conforme Resolução 01/2022. 1.1. O agravante pede provimento do recurso para reformar/cassar as decisões agravadas de ordem a fixar a competência da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para o processamento e o julgamento da liquidação/cumprimento coletiva de sentença, nos termos dos arts. 516, II, do CPC e art. 98, §2o, II, do CDC, eis que é o órgão jurisdicional com competência para processamento da ação executiva coletiva.
2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença da ação coletiva, que tramitou na 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, tendo o sindicado sido vencedor na reposição das perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativas aos IPC’S março, abril, maio e junho/1990, direito este assegurado pela Lei Distrital no 38/89. O sindicato promove o referido cumprimento em favor de um grupo de apenas 5 substituídos.
3. Não se aplica a disposição art. 516, II, CPC, segundo a qual o cumprimento da sentença será efetuado pelo juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, porquanto tal disposição é aplicável ao cumprimento de sentença de ação ordinária, o que não é o caso dos autos, já que o feito que gerou o título executivo é uma ação coletiva. 3.1. O fato de o sindicato estar promovendo o cumprimento para 5 sindicalizados não descaracteriza o cumprimento de sentença como individual. Para que seja considerado cumprimento de sentença coletivo, o exequente deveria representar todos os sindicalizados no mesmo feito, o que não é o caso. 3.2. Não há prevenção do juízo onde tramitou a ação coletiva para o julgamento dos cumprimentos de sentença dela decorrentes.
4. Precedente: “(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. Desse modo, o ajuizamento da execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva tem como foro o domicílio do exequente, em conformidade com os artigos 98, § 2o, I, 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. (...)” (REsp 1663926/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/06/2017).
5. Recurso improvido.